Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712540-74.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: DOMINU S TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA - ME, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LILIAN OLIVEIRA SALVADOR, ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ FEDERIK, LUCIANO OLIVEIRA SALVADOR, EDILAINE CURTI SALVADOR, LADIR OLIVEIRA SALVADOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que não foi devidamente intimado para regularizar sua representação processual. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido de ID 22004499, porquanto a parte não trouxe aos autos mandato outorgando-lhe poderes conferidos pelo Banco agravante. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014